Tribunal: TJDFT
Processo: 0700702-58.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DO INTERVALO DE PENA. PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA ACESSÓRIA E A PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE.
1. Conforme entendimento jurisprudencial, é adequado o acréscimo da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para cada circunstância judicial negativamente valorada. Precedentes.
2. A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade fixada.
3. Recurso parcialmente provido.